Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723505-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEUSENI SANTOS DE MELO RECORRIDO: ALLAN FEITOSA SALVIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ORIGINÁRIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. 1. O locatário tem legitimidade ativa para propor ação de despejo e de cobrança de aluguéis e acessórios da locação. 2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, se os fatos já tiverem sido demonstrados por prova documental. 3. O contrato de locação tem natureza obrigacional, sem afetação da coisa com os atributos próprios dos direitos reais, o que afasta a discussão acerca da propriedade do bem frente à relação jurídica locatícia. 4. A transferência da propriedade ao credor fiduciário, sem a prévia comunicação ao fiduciante (locador) e ao locatário do imóvel, não desobriga este do dever de pagar os alugueres, enquanto ocupar o imóvel e se não for comunicado da resolução do pacto. Certo que o novo proprietário não é obrigado a respeitar o pacto locatício. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a negativa de produção da prova testemunhal pleiteada. Defende a existência de manifesto cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que os fatos arrolados no presente feito já foram demonstrados por prova documental, sendo prescindível a produção de prova testemunhal (ID 28111292). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 1. RECURSO ESPECIAL DA PARTE DEMANDANTE. 1.1 INSURGÊNCIA QUANTO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO (POSTERIORMENTE RATIFICADO PELO COLEGIADO). PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1.2 ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA, TIDA COMO IRRELEVANTE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 2. RECURSO ESPECIAL DA DEMANDADA. 2.1 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA (QUESTÃO RETIDA NA ORIGEM E ORA REITERADA). PRETENSÃO RESSARCITÓRIA, CUJO CONTEÚDO ECONÔMICO NÃO SE COADUNA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CONTRATO GLOBALMENTE CONSIDERADO. NÃO INCIDÊNCIA DO INCISO V DO ART. 259 DO CPC/1973. 2.2 ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM VALOR IRRISÓRIO. VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL DA PARTE DEMANDANTE NÃO CONHECIDO; E RECURSO ESPECIAL DA PARTE DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 1.2 Na hipótese, o Tribunal de origem, tal como o Juízo a quo, reputou suficientes as provas pericial e documentais acostadas aos autos, por ambas as partes, a dispensar a complementação da prova técnica e testemunhal vindicadas, especialmente porque a demonstração dos prejuízos supostamente suportados pela parte demandante somente seria necessária, caso houvesse o reconhecimento de que a rescisão contratual operou-se por culpa da empresa demandada (Transpetro), o que, todavia, não se verificou. A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, não se admite. (...) 3. Recurso especial da parte demandante não conhecido; e recurso especial da demandada parcialmente provido (REsp 1395779/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005